Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sandra De Santis Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0715203-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO SOARES DE CARVALHO PACIENTE: MARCIO VICENTE DA COSTA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de petição na qual o impetrante reitera o pedido formulado no habeas corpus, protocolado no plantão judicial de 2a instância, em favor de MÁRCIO VICENTE DA COSTA, condenado pelo crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, ambos no âmbito da Lei Maria da Penha. Solicitei informações acerca do cumprimento do alvará de soltura nos seguintes termos: Em consulta ao processo 0013278-27.2018.8.07.0015, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU/CNJ, verifico que consta decisão proferida no dia 5/6/2020, às 19h07, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. FERNANDO LUIZ DE LACERDA MESSERE, que determinou o imediato cumprimento do alvará de soltura. Confira: "Trata-se de executando(a) que foi beneficiado com sursis penal, nos termos do art. 77 do Código Penal. Ocorre que o beneficiário não foi encontrado para iniciar o período de prova. Com a finalidade de efetivar a execução, foi determinada a regressão provisória do(a) sentenciado(a) ao regime semiaberto (mov. 18.1.1), com a consequente expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata (mov. 27.1). A ordem de prisão foi cumprida em 05/06/2020, consoante comunicação de mov. 36.1. Tendo em vista que a prisão do(a) penitente foi determinada com o escopo deste(a) iniciar o cumprimento da reprimenda, REVOGO o mandado de prisão expedido nos presentes autos e RESTABELEÇO o SURSIS e o seu status libertatis. Ante todo o exposto, atribuo a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA para que o(a) sentenciado(a) MARCIO VICENTE DA COSTA filho(a) de MARLI FRACA DA COSTA, seja posto imediatamente em liberdade caso esteja preso(a) em razão de cumprimento do(s) mandado(s) de prisão relacionado(s) ao(s) seguinte(s) IP(s): 57/2016-35aDP, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a). Ademais, SOLICITA-SE QUE, no momento de cumprimento desta decisão, SEJA COLHIDA A ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO na seguinte Sentença de Concessão de Sursis Penal, bem como atualize seu endereço" (ID – 16624178). Diante do exposto, solicito informações acerca do cumprimento do alvará de soltura. I. Brasília-DF, 6 de junho de 2020 11:06:53. (ID – 16624267). A defesa aponta que o atendimento na Vara de Execuções da Penas em Regime Aberto ocorre somente em dias úteis. Alega ter tentado, sem sucesso, contato com a VEPERA nos telefones contidos no site deste Tribunal. Afirma que, nos contatos feitos pessoalmente ou por telefone com o Departamento de Polícia Especializada, a informação foi de que o Judiciário não havia enviado o alvará concedido pelo Juiz da VEPERA. Diante do impasse, reitera o pedido liminar. Como consignado, a decisão que determinou o imediato cumprimento do alvará de soltura, concedido pelo MM Juiz de Direito Dr. FERNANDO LUIZ DE LACERDA MESSERE, nos autos do processo 0013278-27.2018.8.07.0015, Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU/CNJ, foi proferida no dia 5/6/2020, às 19h07. Em contato telefônico com o Núcleo Permanente de Plantão Judicial – NUPLA e com a Coordenadoria de Administração de Mandados – COAMA, obtive informações de que nenhum dos setores recebeu a comunicação da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA acerca do alvará de soltura em favor do paciente, o que impediu que o mandado fosse cumprido. A quebra do protocolo de comunicação da serventia não pode prejudicar o jurisdicionado. A manutenção da prisão do paciente é ilegal. Diante da ilegalidade da manutenção da cautelar, relaxo a prisão e concedo a ordem liminar, a fim de que o paciente MÁRCIO VICENTE DA COSTA, filho de Marli Fraca da Costa, IP 57/2016 – 35a DP, seja posto em liberdade, se por outro motivo o paciente não estiver preso. No momento da soltura, deverão ser cumpridos todos os requisitos estabelecidos na decisão de primeiro grau nos autos 0013278-27.2018.8.07.0015 Confiro a esta decisão força de alvará de soltura. I. Brasília-DF, 6 de junho de 2020 21h33. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista